Tribunal: TJMT
Processo: 1002706-23.2022.8.11.0086
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002706-23.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLORENTINO ROGANTI - CPF: 024.123.379-85 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), VITERRA BRASIL S.A. - CNPJ: 32.441.636/0001-65 (RECORRIDO), NATALIA ZAVATTA FONSECA - CPF: 469.895.458-44 (ADVOGADO), NAYARA RIBEIRO SILVA - CPF: 025.198.451-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1002706-23.2022.8.11.0086.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):

FLORENTINO ROGANTI.

Recorrida(s):
VITERRA BRASIL S/A

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO –ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 190282692, que julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega que a reclamada não forneceu o documento com marcação do horário de chegada do caminhão, nos termos do art. 9º da Lei nº 11.442/2007.

Afirma que o único documento fornecido ao autor para fins de comprovação foi o pré-cadastro, que é uma espécie de triagem feita pela Administração dos Portos de Paranaguá, demonstrando de forma satisfatória a chegada ao porto recebedor da carga às 03/04/2022, às 21h08min.

Ainda, informa que o caminhão foi descarregado no dia 05/03/2022, às 11h50min, conforme demonstra o romaneio de pesagem da liberação do autor do armazém da empresa Tibagi Serviços Marítimos Ltda, fazendo jus à indenização de que trata o 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Em que pese constar no mencionado documento a data/hora de 03/04/2022, verifica-se que essa informação se refere ao momento da abertura do cadastro, uma vez que também está consignado os dizeres:
“Cadastro de Carga na Origem”
, ou seja esse documento foi lançado na data e local de origem do carregamento, por isso há a informação de pré-cadastro no cabeçalho.

Corroborando com essa constatação, vê-se pelo
ticket
colacionado no ID 84688945 que a entrada para o descarregamento ocorreu em 05/04/2022 às 21h26min e foi finalizado em 05/04/2022 às 23h50min.

Nesse contexto, o § 8º do art. 11 da Lei n. 11.442/07 estabelece que
“
o pagamento relativo ao tempo de espera,
este deverá ser calculado a partir da hora de chegada

na procedência ou no destino
”
, mas na hipótese, ora analisada,
não restou demonstrado momento da chegada, nos moldes alegados pelo reclamante
.
(...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Isso porque, da análise detida dos autos, vê-se que
a parte autora não logrou êxito em demonstrar o
momento da chegada do veículo ao local de descarga, cujo ônus lhe cabia
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. NÃO COMPROVADO. HORÁRIO DE CHEGADA. NÃO COMPROVADO
. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC
.

2.
Inexistindo comprovação quanto à chegada no destino pactuado entre as partes, não há que se falar em atraso no descarregamento do veículo e, via de consequência, em aplicação do artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007
.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1001847-14.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte reclamada deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II, do mesmo dispositivo legal.

No caso, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Desse modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024